Tribunal: STF
Processo: RHC 49458
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-24
Data de publicação: 1972-04-24

Ementa:
1. NÃO SE TEM COMO COGITAR DO CRIME DE VIOLAR DIREITO ASSEGURADO POR
PATENTE SE ESTA E HAVIDA JUDICIALMENTE POR INEFICAZ EM SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO NO FORO CIVIL.
2. FALTANDO AO PROCESSO DE RECURSO DE "HABEAS CORPUS" UM DOCUMENTO
NECESSARIO DO PEDIDO E SE O IMPETRANTE, A DESPEITO DE INTIMADO A
JUNTA-LO, NÃO LHE FAZ A JUNTADA NOS AUTOS, A SOLUÇÃO QUE SE
APRESENTA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A SENTENÇA
DENEGATORIA DA MEDIDA.